Tribunal: TJDFT
Processo: 0740332-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA DE VALORES DEPOSITADOS NA ORIGEM. PEDIDO DE LEVANTAMENTO IMEDIADO. INDEFERIMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. ULTERIOR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ART. 507 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 32822518), que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, nos termos do art. 932, III, do CPC, sob o entendimento de que o recurso pretende a rediscussão de matéria já preclusa, “diante da não interposição adequada e tempestiva de recurso contra a decisão” de ID origem 98536796.
2. Se a matéria objeto do agravo de instrumento, referente à natureza jurídica dos valores depositados nos autos de referência, já foi apreciada anteriormente pelo Juízo a quo (ID origem 98536796), sem qualquer objeção recursal do ora recorrente no momento oportuno, não há falar em ulterior reapreciação desse tema por esta instância julgadora, sob pena de violação aos termos do art. 507 do CPC.
3. Aliás, o douto Juízo de origem, ao manifestar-se sobre a interposição do recurso, nos moldes do art. 1.018 do CPC, corretamente declinou, quanto à matéria objeto do agravo de instrumento, que “o indeferimento do pleito do autor é bastante anterior e não recebeu recurso”, de modo a concluir que “houve preclusão” quanto ao ponto (ID origem 110969703).
4. Recurso conhecido e desprovido.